Tribunal: TJES
Processo: 5014248-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014248-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO GUERRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – ESPOSA GRÁVIDA - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas. 2 – Inexistem nos autos informações que apontem para a impossibilidade de a esposa do paciente exercer atividade laborativa. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014248-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO GUERRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – ESPOSA GRÁVIDA - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas. 2 – Inexistem nos autos informações que apontem para a impossibilidade de a esposa do paciente exercer atividade laborativa. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4 - Ordem denegada.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014248-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO GUERRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO GUERRA DA SILVA, contra suposto ato tido por ilegal proferido pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, razão pela qual pleiteia a revogação da segregação cautelar.

Por fim, aduz que possui condições pessoais favoráveis, bem como afirma que sua esposa está grávida e é o provedor da família.

Extraem-se da denúncia os elementos fáticos imputados ao paciente:

“
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 04 de setembro de 2024, por volta das 17h51min, na Rua Capricórnio, n° 140, Bairro Alvorada, Município de Vila Velha/ES, o ora denunciado BRENO GUERRA DA SILVA, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, para fins do tráfico ilícito de entorpecentes e seu nefasto lucro, 14 (quatorze) buchas de “maconha”, 07 (sete) unidades de “LSD”, 01 (um) tablete com aproximadamente 100 (cem) gramas de “Pac”, 03 (três) unidades de frascos pequenos de “lança perfume”, 04 (quatro) unidades de frascos grandes de “lança perfume”, diversas unidades de “Skank”, pesando aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) estojo contendo diversos cachimbos, 01 (um) recipiente contendo éter e material para embalo de substancias entorpecentes, tudo conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, ambos em anexo.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado BRENO GUERRA DA SILVA manipulava e embalava substâncias entorpecentes, para posteriormente comercializá-las, oportunidade na qual foi surpreendido pela Polícia Militar, que recebeu a comunicação do fato criminoso, via CIODES.

Ao chegarem no local indicado, apontado como a residência da avó de Filypi Merlo da Silveira Lopes, vulgo "Batata", a Polícia foi recebida pela proprietária, tendo a sua entrada franqueada por esta. Filypi, por sua vez, ao notar a presença da Polícia, empreendeu fuga.

Na sequência, os policiais militares visualizaram a presença do denunciado BRENO próximo a uma escada, em posse de um estojo no qual armazenava droga. Nesta circunstância, BRENO, ao notar a presença da PM, descartou o estojo que portava, e passou a danificar o seu aparelho de telefone celular.

Ainda no local dos fatos, a Policia Militar visualizou no interior da residência, grande quantidade de substância entorpecente. Assim, com a autorização de Sra. Marly e a Sra. Jordana Merlo da Silveira (avó e tia de “Batata”, respectivamente), os PMs adentraram a residência, momento em que identificaram em seu interior, 14 (quatorze) buchas de maconha, 7 (sete) unidades de LSD, 1 (um) tablete com aproximadamente 100 (cem) gramas de pac, 3 (três) frascos pequenos e 4 (quatro) frascos grandes de lança-perfume, diversas unidades de Skank, aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) estojo com cachimbos, 1 (um) recipiente com éter e materiais para embalo de substâncias.

Ao ser questionado do motivo pelo qual danificou o seu aparelho de telefone celular, o denunciado BRENO afirmou que o fez a fim de ocultar informações decorrentes do tráfico de drogas que realiza. Em que pese a Polícia tenha empreendido diligências a fim de localizar o nacional Filypi Merlo da Silveira Lopes, que fugiu do local, estas restaram infrutíferas.”

Aduz o impetrante a ausência dos requisitos autorizativos para a manutenção do decreto prisional, bem como a ausência de fundamentação idônea.

Em que pese a alegação apresentada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se verifica do ato coator, a prisão preventiva pautou-se na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas, elementos que reputo suficientes para a manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. III - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos "quase meio quilo de maconha e certa quantidade de cocaína", circunstâncias aptas a demonstrarem a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 172182 MG 2022/0329152-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Ora, segundo os elementos dos autos, além da grande quantidade de drogas, ressalta-se a variedade de substâncias entorpecentes.

Além disso, a circunstância em que o paciente teria danificado o aparelho de telefonia celular para ocultar informações referentes à comercialização de drogas, deve ser considerada.

Assim, diferente do que alega, a decisão proferida seja no sentido de decretar a prisão preventiva, ao menos neste momento, se encontra justificada.

No que se refere à alegação de possuir condições pessoais favoráveis, bem como o fato da esposa estar grávida, entendo que não possuem o condão de afastar a segregação cautelar.

A jurisprudência atual é pacífica no sentido de que as “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade
”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015.

Quanto à alegação de ser provedor de sua família, não há elementos nos autos de que a esposa do paciente não possui condições de exercer atividade laborativa, razão pela qual afasto tal tese.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.